Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704755-20.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA, REGINA CELIA BARBOSA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA, REGINA CELIA BARBOSA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 71545185. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator